Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE MAIOR DE QUATORZE E MENOR DE DEZOITO ANOS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe desclassificar a tentativa de estupro de adolescente maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos para importunação sexual, quando as declarações seguras da vítima, corroboradas pelos depoimentos de informantes e testemunhas atestam que as condutas violentas e ameaçadoras do réu direcionadas para a prática de atos libidinosos tipificam a infração mais grave contra a liberdade sexual (tentativa de estupro qualificado pela idade da vítima).
2. Não vinga o pleito absolutório do delito de coação no curso do processo, sob alegação de atipicidade material da conduta, se a prova oral colhida evidencia que as palavras pronunciadas pelo denunciado, com o fim de encobrir crime próprio, causaram intimidação em informante chamada a intervir em inquérito policial.
3. No caso em concreto, ocorrendo excesso na indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.